Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726224-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO – ENEM. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO. REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. Nos casos em que o reeducando já possuía nível superior completo antes de ingressar no sistema penitenciário, a aprovação no ENEM não atende à finalidade da Lei, qual seja, incentivar o bom comportamento, aprimorar o nível de instrução do apenado com vistas à ressocialização, além de não demonstrar esforço intelectual, durante a execução da pena, para ser compensado com a remição. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), requerendo a homologação da remição da pena em virtude de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2.024, embora tenha concluído o ensino superior anteriormente à realização do exame. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que: A aprovação no ENEM pode ser utilizada como critério para remição de pena, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior antes do início do cumprimento da pena. (AgRg no REsp n. 2.124.932/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020